Tribunal: TJES
Processo: 5039786-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039786-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA DA CRUZ DINIZ DA SILVA
RECORRIDO: VALDIR FERNANDES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5039786-55.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PRISCILA DA CRUZ DINIZ DA SILVA

RECORRIDOS:
VALDIR FERNANDES DA SILVA, GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos juntados com o recurso,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECONHECER DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. ORÇAMENTO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por PRISCILA DA CRUZ DINIZ DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito em que o veículo da recorrente foi abalroado em sua traseira enquanto se encontrava parado em um semáforo. Alega ainda a existência de erro material, pois onde deveria constar GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR constou VALDIR FERNANDES DA SILVA e vice versa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem, pugnando pela anulação da sentença e extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, busca a reforma da decisão para que seja concedida a indenização por danos materiais, ainda que em valor inferior ao pleiteado, e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeito a preliminar de incompetência territorial. Embora o ajuizamento da demanda tenha ocorrido em comarca diversa do domicílio da autora, do local do fato e dos réus, a questão não foi arguida na primeira oportunidade. Ademais, o 3º Juizado Especial Cível de Vitória tem competência exclusiva em causas relativas a acidentes de trânsito (Justiça Volante) nos Juízos de Vitória e Vila Velha, Comarca da Capital, como dispõe o artigo 2º da Resolução 037/2015 e o fato ocorreu no Município de Vila Velha.

4.

Destaco que esta lide será decidida à luz do Código de Processo Civil e que a
distribuição do ônus
da prova será aquela disposta no art. 373, incisos I e II, do CPC, isto é, caberá à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao demandado infirmar as alegações autorais, apresentando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

5.

Quanto ao erro material, observo que a sentença trocou os nomes dos réus, pois a autora desistiu do feito em face de VALDIR FERNANDES DA SILVA, por não ser proprietário do veículo que causou o acidente, consoante requerido em audiência, e não de GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR, como constou. Além disso, a sentença julgou improcedentes os pedidos em face de VALDIR FERNANDES DA SILVA em vez de GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR como deveria. Evidente, deste modo, a existência de erro material, que pode e deve ser retificado até mesmo de ofício e a qualquer tempo pelo Juiz, consoante art. 494, I, do CPC. Esclarece-se, por fim, que a retificação não modifica o resultado do julgamento, pois apesar de a sentença ter reconhecido a culpa da colisão como sendo de responsabilidade do motorista recorrido, os pedidos foram julgados improcedentes em razão da ausência de prova autoral da extensão dos danos materiais e da existência de danos morais. Assim, onde se lê na sentença VALDIR FERNANDES DA SILVA, leia-se GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR e vice versa. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CORREÇÃO A QUALQUER MOMENTO. - Embora o erro material esteja na sentença e desta não tenha sido interposto o recurso adequado à época, Embargos de Declaração da sentença, por certo que a qualquer momento o vício pode ser sanado pelo órgão julgador, nos termos do art. 494, I, do CPC. (TJ-MG - ED: 10338140043385002 Itaúna, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

6.

Adentrando ao mérito, quanto aos danos morais, em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos morais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

7.

Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

E arremata:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

8.

Nesta toada, em se tratando de danos morais, o ônus da prova recai sobre a parte autora/recorrente, ante a impossibilidade exigir do recorrido a produção de prova impossível, o que a doutrina costuma chamar de “
prova diabólica
”. Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª edição, São Paulo: Método, 2013, pg. 422).

9.

Com efeito, para a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em se tratando de acidente de trânsito sem vítima, necessário se faz a demonstração dos danos extrapatrimoniais sofridos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.
3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.) (grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Danos materiais e morais. Veículo automotor que, após contato com óleo na pista, perde o controle, colide com a mureta central e desliza sobre a via, vindo a colidir com o guard rail e outro automóvel. Que, minutos antes da batida, havia deslizado no mesmo local e pelo mesmo motivo. Rodovia sob concessão. Sentença de procedência. Insurgência da concessionária de serviço público. Preliminar de ilegitimidade ativa. Afastamento. Recorrido que, embora não seja o proprietário formal do veículo, foi vítima do evento danoso e equipara-se ao consumidor (artigo 17, do CDC). Mérito. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos artigos 37, § 6º, da CF, e 14 e 22, do CDC. Dever de conservação e fiscalização das rodovias sob sua responsabilidade. Hipótese de omissão específica. Nexo causal suficientemente comprovado pelo boletim de ocorrência (evento 1. Doc5), no qual foi constatada a existência de muito óleo na pista pela polícia rodoviária federal e também pelos colaboradores da empresa arteris litoral sul, pelas fotos e vídeos dos veículos danificados e da pista no momento do acidente (ev1. Doc7/12; doc 20/26), bem como pelo requerimento para ressarcimento (ev1. Doc6). Inexistência de prova de culpa de terceiro. Dever da recorrente de realizar constante inspeção do estado da pista. Danos materiais comprovados.
Danos morais, no entanto, não configurados. Acidente de trânsito sem danos físicos. Mero dissabor.
Precedente da primeira turma de recursos. Pedido de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação. Impossibilidade. Relação extracontratual. Juros de mora a contar do evento danoso. Súmula nº 54, do STJ. Correção monetária a partir da data do menor orçamento (efetivo prejuízo. Súmula nº 43, do STJ). Alteração, de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(JECSC; RCív 5008396-48.2021.8.24.0082; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Margani de Mello; Julg. 06/06/2023) (grifos nossos)

10.

Nesta senda, perscrutando os autos, verifica-se que não houve vítimas, bem como a recorrente não ter comprovado, ainda que minimamente, situação excepcional que violou seus direitos de personalidade, colocando-o em situação de dor, vexame, sofrimento e humilhação que pudesse causar padecimento moral, observa-se que as consequências do acidente de trânsito objeto destes autos não transcende os dissabores do cotidiano, inexistindo dano moral indenizável na espécie.

11.

Em relação à indenização por danos materiais, apesar de a sentença ter fundamentado que a parte autora não juntou aos autos qualquer comprovação acerca dos danos materiais no valor de R$ 20.680,02, a autora juntou orçamento (Id. 15226440) no valor de R$ 12.126,48, em valor inferior ao requerido, mas que se mostra idôneo a demonstrar a extensão do dano suportado pela recorrente, instando ressaltar que a recorrente não estava assistida por advogado no 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de sanar erro material contido na sentença, nos termos do art. 494, I, do CPC, e acolher o recurso para corrigi-la, de forma que onde conste o nome VALDIR FERNANDES DA SILVA, passe a constar o nome GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR e vice versa. Também acolher o recurso,

reformando a sentença, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial a fim de

CONDENAR
o recorrido GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSULAR ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.126,48 (doze mil cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária a contar do ato ilícito (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Código Civil), pela Taxa SELIC.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)